Tribunal: TJDFT
Processo: 0721573-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721573-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA ALVES DIAS AGRAVANTE: C. D. AGRAVADO: RONALDO MOREIRA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por C. D. M, rep. por J. A. D., contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial da ação de revisão de alimentos ajuizada por ela em desfavor de R. M. M., ora agravado, porquanto o processo ainda tramitaria de forma incipiente, não sendo possível avaliar, sem oitiva da parte contrária, se houve alteração da sua condição financeira (ID 36842981). Alega em suma que os alimentos outrora acordados em 53,4% (cinquenta e três vírgula quatro por cento) do salário mínimo mensais seriam insuficientes para responder por suas atuais necessidades, as quais estimou em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Acrescenta que instruiu a petição inicial com provas inquestionáveis a indicar elevado padrão de vida do alimentante, extraídas de fotos postadas em redes sociais, que revelariam a posse de 2 (dois) veículos de luxo, de alta monta em dinheiro, de lancha de alto padrão, joias, realização de despesas caras, entre outras, com procedimentos estéticos. Nesse passo, pondera que, conquanto incipiente o momento processual para aferição exata do valor dos alimentos, restaria demonstrar que o alimentante possui condições de assumir um patamar superior ao atual, não podendo esperar todo o trâmite processual para adequação da obrigação. Por fim, defendendo a presença dos correspondentes requisitos autorizativos, requer o conhecimento do agravo de instrumento e, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de a obrigação alimentar seja provisoriamente revisada para 7 (sete) salários mínimos mensais, o que almeja ver confirmado no mérito. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante. Decido. A vertente pretensão recursal é cabível, tempestiva, dispensa o recolhimento de preparo e foi subscrita por advogado regularmente constituído, o que ao menos em caráter prefacial permite o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC) disciplina que a concessão de tutela de urgência demanda a verificação da subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como cediço, para atendimento do pedido de revisão de alimentos, notadamente, em sede de pretensão liminar, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos, especialmente na de quem postula (CC, art. 1.699). No caso, não obstante os possíveis sinais exteriores de riqueza ventilados na petição inicial, principalmente, com lastro no que revelaria as postagens em redes sociais do alimentante, a indicar elevado padrão de consumo aparentemente incompatível com o experimentado pela alimentanda, apura-se que foi designada audiência de conciliação para data próxima (02/08/2022). Essa circunstância, a priori, denota a ausência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, máxime, considerando que ela informou que vem recebendo os alimentos outrora fixados regularmente, além de contribuições complementares esporádicas para responder por suas despesas extraordinárias. Outrossim, vale lembrar que eventual revisão liminar do encargo somente produzirá efeito com a citação do devedor, a qual deve ocorrer em data próxima da audiência, sendo portanto recomendável que se aguarde essa assentada, senão que a controvérsia seja melhor examinada ordinariamente mediante cognição recursal exauriente após manifestação do agravado, no julgamento de mérito do recurso. Pelo exposto, em sede de análise perfunctória, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensado de prestar informações, salvo quanto àquelas que indiquem a superveniente perda do objeto do agravo. Intime-se a AGRAVANTE para indicar o endereço correto do agravado, sob pena de não conhecimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, intime-se o agravado por AR encaminhado ao endereço fornecido para que, caso queira, ofereça contrarrazões recursais no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça do MPDFT. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador Alfeu Machado Relator